Tribunal: STF
Processo: MS 23752
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102,
I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Órgão que não se compreende no elenco do dispositivo
constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo.
Agravo regimental desprovido.